Tribunal: TJDFT
Processo: 0706019-41.2021.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO BEM. DEMONSTRAÇÃO COM FOTO OU OUTROS ELEMENTOS MATERIAIS INDICATIVOS. EXCESSO DE RIGOR. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme orientação jurisprudencial dominante deste egrégio Tribunal de Justiça, mostra-se excessiva e sem amparo legal a exigência de apresentação de fotografia do automóvel ou outros elementos materiais indicativos, a fim de viabilizar a prova de sua localização e a posterior expedição do mandado de busca e apreensão.
2. Recurso provido.